Tribunal: TJSP
Processo: 1073613-66.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação de inexigibilidade c.c. pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Débito declarado indevido. Inclusão do nome em cadastro de inadimplentes. Dano moral caracterizado. Dano indenizável in re ipsa. Sentença modificada em parte para fixar a indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação de inexigibilidade c.c. pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Débito declarado indevido. Inclusão do nome em cadastro de inadimplentes. Dano moral caracterizado. Dano indenizável in re ipsa. Sentença modificada em parte para fixar a indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; correção monetária do arbitramento, e juros de mora a partir do fato danoso. Sucumbência imposta exclusivamente ao réu. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982170
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073613-66.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MERINDO
PEREIRA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073613-66.2019.8.26.0100 - A - Voto no 6343.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1073613-66.2019.8.26.0100
Apelante: Merindo Pereira Leite
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Guilherme Madeira Dezem.
Voto no 6343.
Apelação. Bancário. Ação de inexigibilidade c.c. pedido de
indenização por danos morais. Sentença de parcial
procedência. Débito declarado indevido. Inclusão do nome
em cadastro de inadimplentes. Dano moral caracterizado.
Dano indenizável in re ipsa. Sentença modificada em parte
para fixar a indenização por dano moral no valor de R$
15.000,00,
em
consonância
com
os
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade; correção monetária do
arbitramento, e juros de mora a partir do fato danoso.
Sucumbência imposta exclusivamente ao réu. Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 141/144, que julgou parcialmente procedente a demanda para: i) declarar a
inexistência do débito apontado na petição inicial; ii) distribuir os ônus da sucumbência,
em igual proporção entre as partes, devendo cada uma delas pagar metade das despesas
processuais e os honorários de 10% do valor atualizado da causa ao advogado da outra,
observada a gratuidade da justiça concedida ao autor.
O autor recorre e alega, em síntese, que, a negativação de seu
nome no cadastro de inadimplentes por débito declarado indevido configurou dano moral,
cabendo a parcial reforma da sentença para que a ré seja condenada a indenizá-lo e, ainda,
que suporte integralmente os ônus de sucumbência, não se aplicando ao presente caso
disposto na Súmula no 385, do STJ (fls. 154/160).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073613-66.2019.8.26.0100 - A - Voto no 6343.
3
Ausente contrarrazões (fls. 172).
Recurso tempestivo, regularmente processado e isento de
preparo (fls. 24).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O autor, conforme a petição inicial, pretende o
reconhecimento da inexistência do negócio jurídico e do suposto débito de R$ 4.926,96
(fls. 19), a exclusão da anotação restritiva em cadastro de inadimplentes e a condenação da
ré à indenização por dano moral.
Na contestação, a ré afirma que o débito decorreu da
contratação de serviços efetivamente prestados e não pagos.
A sentença questionada neste recurso julgou procedente em
parte a demanda, declarou inexistente o débito, contudo, negou procedência ao pedido de
indenização por dano moral, contra o quê o autor manifesta sua irresignação (fls. 154/160).
Com efeito, respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo,
diante da inexigibilidade do débito de do apontamento do nome do autor no cadastro de
inadimplentes, ficou configurado o dano moral, cuja prova é in re ipsa.
Destaca-se que não incide neste caso o enunciado da Súmula
no 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a inscrição ora questionada é a mais
antiga em nome do autor, sendo que dentre elas, a inscrição do contrato no 44365652 no
valor de 12.480,53 lançada pela empresa “SP SNE/Evidencia Consultoria de Imóveis”,
foi declarada inexigível na ação no 1073508-89.2019.8.26.0100 (fls. 20/23 e 33).
O valor da indenização deve ser suficiente para proporcionar
a justa compensação pelos transtornos suportados pelo e a eficaz reprovação da conduta
abusiva do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073613-66.2019.8.26.0100 - A - Voto no 6343.
4
Assim sendo, observados os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, fixa-se a indenização do dano moral em R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), conforme o parâmetro adotado por esta Câmara:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome do autor em
cadastro de proteção ao crédito referente a empréstimo bancário
supostamente contratado - Demanda julgada procedente ante a ausência de
relação jurídica entre as partes - Pretensão do recorrente de majorar a
condenação no pagamento de indenização por danos morais - Cabimento -
Verba indenizatória majorada de R$ 3.000,00 para R$ 15.000,00 -
Precedentes da Câmara e do STJ - Recurso parcialmente provido para
majorar o “quantum” indenizatório para R$ 15.000,00, corrigido
monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de
mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). (TJSP; Apelação no
1103307-90.2013.8.26.0100; 15a Câmara de Direito Privado; Rel.
Mendes Pereira; j. 09/02/2018).
Portanto, o recurso deve ser provido para condenar a ré ao
pagamento de indenização por dano moral de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos
monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula no 362 do Superior Tribunal de
Justiça), e acrescidos de juros de mora a partir do fato danoso (data da negativação), nos
termos da Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça.
Por consequência, altera-se a sucumbência para impor
exclusivamente ao réu o pagamento das despesas de sucumbência e os honorários
advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor da condenação, -- também considerado o
trabalho nesta fase recursal, -- com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073613-66.2019.8.26.0100 - A - Voto no 6343.
5
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator